Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016859-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI - CNPJ: 14.904.920/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DANILLO OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 991.758.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATLEEN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 024.805.201-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO OLIVEIRA BARBOZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.501.183/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência,
há necessidade da demonstração
dos pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A

averbação não implica em indisponibilidade do bem, expropriação ou outra medida que inverta a posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto por
Geane Cristina Barros dos Santos Lopes Eireli - GOIAS PVC
, visando reformar a decisão que indeferiu
o pedido liminar da agravante/embargante para liberar a restrição contida no DETRAN sob o veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, Placa OMA 1503 de sua propriedade, a qual foi penhorada nos autos da ação de execução em trâmite sob n° 2661-80.2016.811.0010.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é adquirente de boa-fé, adquiriu o veículo, conforme
“transferência de titularidade de propriedade”
Ofício do tabelionato de notas e de protestos em 10/05/2017 (ID. 22734467), a quitação do veículo foi efetivada em 29/09/2017, sendo registrada a restrição em 14/11/2017, ou seja, quando adquiriu o bem, a mesma não continha qualquer restrição, sendo realizada a transferência normalmente.

Por fim, requer provimento do presente recurso, reformando a decisão atacada, liberando o veículo de sua propriedade de qualquer restrição.

A liminar foi indeferida (Id. 23121550).

As contrarrazões foram apresentadas no Id no 25102969, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Geane Cristina Barros dos Santos Lopes Eireli.
,

contra decisão interlocutória, proferida nos Embargos de Terceiro

que ajuizou em desfavor da
Banco do Brasil S/A
, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“
No tocante ao pedido de cancelamento da restrição realizada via Sistema RenaJud, sabe-se que para a concessão da decisão liminar pretendida, é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, havendo que se preencher os requisitos de concessão de tutela de urgência, quais sejam probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (anterior e respectivamente fumus boni juris e periculum in mora), como dispõe o artigo 300 do CPC.

No caso dos autos, foi realizada apenas restrição de transferência de propriedade do veículo objeto da presente lide, não havendo restrição de circulação e nem de licenciamento.

Assim, não vejo qualquer perigo de dano caso não seja retirada a restrição antes do julgamento do processo, já que os embargantes podem utilizar livremente o veículo, não podendo apenas transferi-lo a terceiro.

Por todo o exposto, forte no artigo 678 do CPC, INDEFIRO a medida liminar pleiteada, pois, ausentes os requisitos autorizadores da concessão
. (...)., Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
.”
(
Id. 22734450
)

Com efeito, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, verifica-se que não restou
demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70070002886, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/10/2016)
(destaquei)

Nos termos da narrativa recursal, os Embargos de Terceiro teriam sido instruídos com documentos que comprovariam que a aquisição dos veículos se deu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, razão pela qual não deveria ter ocorrido a averbação premonitória impugnada.

Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

In casu
, os documentos juntados dão conta de que houve a aquisição do veículo por parte do agravante em 10/05/2017, bem como, extrai-se das certidões de registro juntadas (ID.22734467) que houve a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre que, nota-se que as circunstâncias que envolvem as transmissões de propriedade dos veículos descritos no recurso precisam ser verificadas e, para tanto, a dilação procedimental se faz necessária.

Ademais, conforme referido na decisão recorrida, não logrou êxito a agravante em comprovar a urgência da medida pretendida, a ponto de que a tutela de antecipatória do procedimento de Embargos de Terceiro possa ser deferida.

Não há iminência ou efetiva constrição ou indisponibilidade dos bens referidos a ponto de autorizar a medida satisfativa na presente fase processual.

A
ameaça de constrição
prevista no caput do artigo 674 do Código de Processo Civil é intrínseca ao procedimento. De outro lado, a
ameaça
a autorizar a medida urgente deve defluir de situação fática concreta a abalar a legítima posse de bens. E esta não se mostrou urgente.

A averbação impugnada não tem o condão de promover expropriação ou inversão da posse do bem, mas de criar um mecanismo a prevenir fraudes à execução. Também não depende de prévia penhora, o que poderia frustrar a função preventiva do registro.

No caso, do exame
da documentação acostada aos autos e nos limites estritos do agravo de instrumento, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida pleiteada uma vez que o feito necessita de dilação probatória.

Neste passo, pelo menos neste momento processual não vislumbro a presença dos requisitos constantes do Art. 300 do CPC, para justificar o acolhimento da pretensão recursal, já que apesar dos documentos carreados aos autos, a questão suscitada pela agravante requer dilação probatória a fim de se aferir as razões que de fato questionadas conforme mencionado.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020